Tribunal: TJSP
Processo: 2067560-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência.
- Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Pretensão que visa obter afetação do patrimônio de pessoa jurídica da qual o coexecutado é sócio – Descabimento - Ausência de elementos que

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência.
- Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica - Pretensão que visa obter afetação do patrimônio de pessoa jurídica da qual o coexecutado é sócio – Descabimento - Ausência de elementos que autorizem o uso da medida excepcional - Inexistência, nos autos, de indícios de que o sócio se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros – Decisão mantida.

Recurso não provido.